Tribunal: TJSP
Processo: 1521672-24.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Absolvição – Impossibilidade – Higidez do quadro probatório – Expressiva quantidade de entorpecentes apreendida – Inviável a aplicação do redutor de pena do § 4o, art. 33, da Lei n. 11.343/06, pois o réu é reincidente – Mantido o regime inicial fechado pela reincidência – Negado provimento ao recurso.